Tribunal: TJSP
Processo: 1036086-47.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Serviços de internet. Perfil rede social invadido por terceiros. Falha na prestação dos serviços verificada no caso. Insucesso da autora na tentativa de recuperar sua conta utilizando as ferramentas fornecidas pela parte ré. Danos morais configurados no caso. Quantum fixado que não comporta majoração ou minoração.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Serviços de internet. Perfil rede social invadido por terceiros. Falha na prestação dos serviços verificada no caso. Insucesso da autora na tentativa de recuperar sua conta utilizando as ferramentas fornecidas pela parte ré. Danos morais configurados no caso. Quantum fixado que não comporta majoração ou minoração. Arbitramento de honorários por equidade que não pode estar submetido unicamente a uma tabela de um órgão de classe, que não considera as peculiaridades de cada caso. Tabela da OAB que contém meras recomendações, não vinculando o magistrado. Honorários fixados com base no valor da condenação. Sentença mantida. Recursos desprovidos.